Tribunal: STF
Processo: AI 850617
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição previdenciária. Auxílio-moradia. Natureza jurídica. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.